Tribunal: TJMT
Processo: 1004157-31.2025.8.11.0037
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO DA RECORRENTE POR PARTE DO MUNICÍPIO. NÃO DEMONSTRADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 341885944 – reclamação no 1004157-31.2025.8.11.0037 – do Juizado Especial De Primavera Do Leste), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR. 2.1) As razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença recorrida, razão pela qual, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. (STJ – 1a T - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.224.941/CE – rel. Ministro Gurgel de Faria – j. 19/6/2023 - DJe 30/6/2023) e (STJ – 5a T - AgRg no HC n. 752.579/BA – rel. Ministro João Batista Moreira - Desembargador Convocado do TRF1 – j. 27/6/2023 - DJe de 3/7/2023). Rejeito. 3- MÉRITO. 3.1) O candidato classificado fora das vagas ofertadas, inserido em cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito, que somente se modifica em direito subjetivo em hipóteses excepcionais, como a demonstração inequívoca de preterição arbitrária, o que não ocorreu nos autos. 3.2) No caso, a autora foi classificada na 158a posição (id. 341885927), ao passo que o Edital no 01.001/2023, para o cargo de Professor Pedagogo, em certame destinado a Cadastro de Reserva. 3.3) A alegação de contratações temporárias, por sua vez, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar preterição. A contratação temporária encontra amparo no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, constituindo instrumento legítimo para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os requisitos legais. 3.4) No caso, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que as contratações temporárias visavam ao preenchimento definitivo de cargos efetivos vagos. Em sentido contrário, os elementos constantes dos autos, notadamente a convocação do processo seletivo (id. 341885928, p. 2) e o Ofício no 1630 (id. 341885940), demonstram que as contratações ocorreram em caráter de substituição (licenças e afastamentos), com justificativas individualizadas para cada vínculo. Ademais, o quantitativo de 300 vagas mencionado na inicial não se refere exclusivamente ao cargo de Pedagogo, sendo que a própria Recorrente exerce função mediante vínculo temporário (id. 341885937), circunstância que reforça a natureza transitória das demandas e afasta a indicação de abuso ou preterição arbitrária. 3.5) Assim, o surgimento de eventuais vagas ou a celebração de contratos temporários não assegura, automaticamente, a nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva. Ausente prova de preterição arbitrária e imotivada, mantém-se a natureza de mera expectativa de direito da autora. Precedentes. (TJMT – 1a CDPb – RApC no 1036324-26.2024.8.11.0041 – rel. Desembargador RODRIGO ROBERTO CURVO – j. 22/10/2025 - DJE 29/10/2025) e (TJMT – 3a TR – RI no 1021522-86.2025.8.11.0041 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 2/12/2025 – DJe 5/12/2025). 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004157-31.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LARISSA GOMES DE LIMA DA CRUZ COSTA - CPF: 060.868.841-02 (RECORRENTE), RAFAEL SOUSA COELHO - CPF: 043.999.409-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026